Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004730-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILDETE SANTOS SAVAZZI - CPF: 298.897.401-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004730-11.2024.8.11.0003.

APELANTE:
GILDETE SANTOS SAVAZZI.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

– INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, o que foi devidamente observado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004730-11.2024.8.11.0003.

APELANTE:
GILDETE SANTOS SAVAZZI.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILDETE SANTOS SAVAZZI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais de no 1004730-11.2024.8.11.0003, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito do contrato de no
43463918041860003, no valor de R$ 9.264,33 (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), bem como condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 235446323).

A parte apelante em suas razões de Id. 235446325, requer a majoração dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões no Id. 235446328, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recai apenas quanto ao valor arbitrado a título de indenização moral.

Pois bem.

É notório que n
ão se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (
R$ 9.264,33)
, o objeto da demanda e o poder aquisitivo da requerida, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001225-53.2016.8.11.0021, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que a parte recorrente não foi sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024